Tribunal: TJDFT
Processo: 0741896-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu a preliminar de incompetência e declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Brasília, por haver cláusula de eleição de foro no contrato de honorários advocatícios firmado pelas partes.
2. Em contratos de honorários advocatícios, a relação entre advogado e cliente não configura relação de consumo, sendo regida pelo Código Civil e pelas normas éticas da advocacia, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A cláusula de eleição de foro pactuada pelas partes contratantes é válida, salvo demonstração de abusividade ou de prejuízos significativos à parte contrária, o que não se verifica no caso em exame, pois não foi demonstrado qualquer ônus ou prejuízo relevante ao autor.
4. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.